Tribunal: CARF
Processo: 15374.952407/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952407/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. DESPACHO
DECISÓRIO
Produz efeitos a DCTF Retificadora apresentada após Despacho Decisório
desde que apresentada Manifestação de Inconformidade tempestiva contra a
não homologação da DCOMP. Parecer Normativo COSIT no 2/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice da retificação da DCTF, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo Dornelas Souza, Ricardo
Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952407/2009-90
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952407/2009-90

Relatório
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/RJI que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP não homologada devido ao fato da
autoridade fiscal não ter localizado “crédito disponível para compensação dos débitos
informados”.
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinta Manifestação de Inconformidade
alegando que:
- teria feito pagamento em duplicidade da CSRF – Contribuições Sociais Retidas
na Fonte, referente ao período de 2a Q 01/2006, no valor de R$ 151.536,33;
- em razão da duplicidade, apresentou PER/DCOMP para efetivar a compensação;
- a DCTF estaria equivocada, tendo retificado após o Despacho Decisório e
colacionando cópia da DCTF retificadora.
A fim de comprovar suas alegações, o contribuinte colaciona cópia da DCTF
original, cópia da DCTF retificada, além de cópia dos Comprovantes de Arrecadação em
duplicidade e a respectiva nota fiscal do serviço que gerou a retenção na fonte, requerendo o
acolhimento dos seus argumentos para que o Despacho Decisório que não homologou seu pedido
seja considerado insubsistente e improcedente.
Instada para tanto, a DRJ/RJI se manifestou no sentido de manter a decisão
recorrida, entendendo que a retificação da DCTF após prolação do Despacho Decisório não deve
produzir efeitos.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte alegou, em suma:
Em 31/01/2006, a fornecedora ELECNOR Construções e Participações Ltda., inscrito
no CNPJ no. 04.718.109/0002-09, emitiu nota fiscal de n2 044, referente à prestação de
serviços de gerenciamento técnico, administrativo e financeiro tomado pela Recorrente,
no valor de R$ 3.258.845,80 (três milhões duzentos e cinquenta e oito mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e oitenta centavos) (doc. 3). Diante disso, houve retenção na fonte
dos seguintes tributos e valores:
• IR-Fonte R$ 48.882,69 (quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta
e nove centavos);
• PIS/COFINS R$ 118.947,82 (cento e dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e
oitenta e dois centavos) e
• CSLL R$ 32.588,46 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis
centavos).
Como podemos notar, o valor à título de retenção das contribuições sociais totaliza o
montante de R$ 151.536,33 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais
e trinta e três centavos).
Uma vez apurado e retido os valores das contribuições, o valor foi recolhido, em
15/02/2006, mediante o Documento de Arrecadação de Receitas Federais — DARF,
identificável pelo número de pagamento 2353213271-7 (doc. 4). O valor encontra-se
contabilizado no Livro Razão, conforme faz prova em anexo (doc. 5).
Após o pagamento do valor faturado pelo fornecedor (11/03/2006), a Recorrente
realizou nova apuração das contribuições, sob o regime de caixa, recolhendo por
duplicidade o mesmo montante, em 31/03/2006, mediante o DARF número de
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952407/2009-90

pagamento 2446487421-9 (doc. 6). Esse valor, também, foi contabilizado na mesma
data (doc. 5). A data do vencimento encontra-se respaldada na legislação que rege o
prazo de vencimento das contribuições sociais retidas na fonte, vez que os valores foram
recolhidos ao Tesouro Nacional até o último dia útil da quinzena subsequente àquela em
que ocorreu o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço. (art. 74, Lei n.
11.196/2005)
Com o pagamento a maior, decorrente de erro, surgiu o direito a compensar as
contribuições retidas na fonte. Dessa forma, foi elaborado o PER/DCOMP n.
09267.75995.240806.1.3.04-0170, e enviada no dia 24/08/2006, consoante documento
anexo (doc. 7), dando ensejo ao presente processo administrativo.
Reforçando os argumentos anteriormente alegados, reapresenta o conjunto
probatório da Manifestação de Inconformidade com o acréscimo do Livro Razão e requer que
seja dado provimento ao recurso para que lhe seja reconhecido o direito creditório,
“homologando a compensação declarada nos termos do PER/DCOMP
09267.75995.240806.1.3.04-0170”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
A controvérsia gira em torno da retificação da DCTF ter sido efetivada após o
Despacho Decisório e, por esta razão não ter sido levada em consideração para análise do direito
creditório pela DRJ/RJ1.
Da análise dos autos verifica-se farto conjunto probatório colacionado pelo
contribuinte que indica a probabilidade da existência do equivoco quando do pagamento em
duplicidade das CSRF – Contribuições Sociais Retidas na Fonte.
Colaciona-se dois comprovantes de arrecadação, em valores idênticos, nota fiscal
de serviço com tributos a serem retidos condizentes com o valor alegado e livro razão com o
pagamento duplicado.
A DCTF retificadora corroborada com documentos que comprovem a existência
do equívoco, deve ser recepcionada e processada para a apuração do crédito tributário.
O parecer COSIT 2/2015 estabelece que “retificada a DCTF depois do despacho
decisório, e apresentada manifestação e inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligencia à DRF”.
Consta dos autos deste processo manifestação de inconformidade tempestiva
contra a não homologação da DCOMP.
Este Conselho Administrativo tem assim decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952407/2009-90

Data do fato gerador: 31/07/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS DECLARAÇÕES.
Constatada a existência do crédito tributário, por meio das DCTF
retificadora apresentada após a emissão do despacho decisório tributário,
este deve ser analisado pela fiscalização, em homenagem ao princípio da
verdade material no processo administrativo.
(Acórdão no 1301-003.300, 15/08/2018, Rel. Conselheira Amélia
Wakako Morishita Yamamoto)

Pelo exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário a
fim de superar o óbice quanto a efetividade da DCTF retificadora após Despacho Decisório,
devolvendo os autos à unidade de origem para que:
- analise a validade e a autenticidade do comprovante de arrecadação de IRRF
apresentado nos autos em sede de Manifestação de Inconformidade,
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender pertinentes,
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado e
- HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital